Tribunal: TJMT
Processo: 1002354-79.2020.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 749.879.171-49 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. PAGAMENTOS POR 04 MESES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
CONDENAÇÃO MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o recorrente postula indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida, oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida, no valor de R$ 120,38 (cento e vinte reais e trinta e oito centavos), contrato no 0301929448, haja vista, não possuir qualquer tipo de dívida com a parte Reclamada, pois, sempre fez uso de chip na forma pré-pago

2.

Sentença que
julgou improcedente os pedidos iniciais, e procedente o pedido contraposto
para condenar a parte recorrente ao pagamento da fatura
sub judice
no valor de
R$ 120,38
(cento e vinte reais e trinta e oito centavos),

bem como pagamento de 10% sobre o valor da causa, corrigido à época do pagamento (art. 81 do CPC), custas processuais e honorários advocatícios, fixados no montante de 10% sobre o valor corrigido da causa, a título de litigância de má-fé.

Insurgência da parte autora.

3.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

4.

No caso
sub examine
, a reclamada trouxe telas sistêmicas indicando a existência de terminal, sob a titularidade da parte autora com
extratos de pagamento referente a 04 meses, e débitos em aberto, além de extenso extrato de utilização.

5.

Autor que, afirma possuir chip pré-pago junto a reclamada, portanto, existindo o pagamento mensal, demonstrado está a mudança de plano e utilização dos serviços da reclamada.

6.

Ato ilícito não configurado, negativação que configura exercício regular de direito.

7.

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não se prestam para comprovar, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos
.

8.

Comprovado o débito discutido, merece procedência do pedido contraposto, conforme determinado na sentença de primeiro grau.

9.

Age de má-fé a parte reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongue desnecessariamente.

10.

Sentença mantida.

11.

Recurso conhecido improvido.

12.

Condeno a
parte autora/recorrente
em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021